Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0720143-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RIOT GAMES SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora